Tribunal: STF
Processo: Rcl 68779
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), contra acórdão Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG (processo nº 1.0079.17.016.039-8/001), em razão de alegada ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7.032/DF.



    Em suma, o Reclamante alega que “a Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao agravo em execução do Ministério Público, para confirmar a extinção de punibilidade do sentenciado que, condenado concomitantemente à pena privativa de liberdade e de multa, cumpriu a primeira, mas não cumpriu a segunda, por mera presunção de sua situação de miserabilidade, diante do fato de ser assistido pela Defensoria Pública” (fl. 7).



    Sustenta que “enquanto no paradigma vinculante invocado, a ADI n.º 7.032, o Supremo Tribunal Federal exige a efetiva comprovação de hipossuficiência para que seja extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa; o acórdão reclamado dispensou a efetiva comprovação da hipossuficiência, declarando extinta a punibilidade do condenado aquém do pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência, decorrente do fato de ser assistido pela Defensoria Pública” (fl. 7).



    Conclui que “a decisão reclamada, ao declarar extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa, por mera presunção de sua hipossuficiência, violou, diretamente, a ADI n.º 7.032, em que este Supremo Tribunal Federal, confirmando a natureza de pena da multa, somente admitiu essa extinção de punibilidade nos casos em que efetivamente comprovada a absoluta insolvabilidade do sentenciado” (fl. 10).



    Requer “o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032” (fl. 11). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da presente reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INADIMPLEMENTO DA MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A ADI 7032. NÃO CARACTERIZADA ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. - Parecer pela improcedência da Reclamação”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na peça inicial, o reclamante aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7.032/DF, cuja a ementa dispõe: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República.



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal.



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial.



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada”.



    No voto condutor do acórdão, proferido na ADI 7.032/DF, o Ministro Flávio Dino, Relator do acórdão, assentou:



    “Nesse contexto, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, julgo necessário assentar que a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade. 



    Assim sendo, dou parcial provimento ao pedido, para conferir ao art. 51 do Código Penal interpretação no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada. Acrescento ainda a possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos”



    No presente caso, a Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, após sopesar a impossibilidade de pagamento da pena de multa pelo reclamado, negou provimento ao recurso de agravo em execução penal, para manter decisão do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, que declarou extinta a punibilidade do sentenciado. Confira a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENCIADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – RECURSO DESPROVIDO. - Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado impede a extinção da punibilidade do agente, salvo se comprovada a situação de hipossuficiência do reeducando. - In casu, o apenado é presumidamente hipossuficiente, circunstância verificada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, caso em que devido o reconhecimento da extinção da punibilidade”.



    Confira trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    “Conclui-se, portanto, quanto ao Tema 931 do STJ, que “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.



    In casu, o sentenciado possui presunção de hipossuficiência financeira, uma vez que encontra-se assistido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, razão pela qual entendo que o inadimplemento da pena de multa não pode ser óbice à extinção da punibilidade (ordem n.º 06). 



    Nesse sentido, calha reproduzir o entendimento exarado por este e. Tribunal de Justiça: (…)



    Destaca-se que o novo entendimento exarado pela Corte Cidadã, no Tema 931, significa para o condenado sem condições financeiras “a reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, permitindo-lhe reconstruir sua vida sob as balizas de um patamar civilizatório mínimo. A interdição de direitos decorrente da não extinção da punibilidade, segundo Schietti, leva esses condenados a um estágio de desmedida invisibilidade, comparável a própria inexistência de registro civil”. 



    Dessa sorte, tem-se que o condicionamento da extinção da punibilidade ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados em situação hipossuficientes”



    Como se pode observar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu ser o sentenciado hiposuficiente porque estava representado pela Defensoria Pública. Com base nesse entendimento, proclamou a extinção da punibilidade do beneficiário, em razão de ter cumprido integralmente a pena.



    Cumpre ressaltar que, no julgamento da ADI 7.032/DF, este Supremo Tribunal não adentrou na discussão sobre quais critérios devem ou não serem adotados pela autoridade judiciária competente para determinar a viabilidade ou não do pagamento da pena de multa.



    Dessa forma, o Juízo reclamado, para firmar a hiposuficiência do sentenciado, utilizou-se de critério segundo o qual se subentende hiposuficiente aquele que é representado pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Por essas razões, não há que se falar em afronta à ADI 7.032/DF.



    Conclui-se, portanto, que o objeto do ato reclamado não possui estrita aderência com a ADI 7.032, a qual, como já mencionado, não adentrou na discussão sobre quais critérios devem ser adotados pela autoridade judiciária competente para determinar a viabilidade ou não do pagamento da pena de multa



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente